Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000740-60.2020.8.11.0000 –CLASSE 202 – CNJ – CAPITAL
AGRAVANTE : INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT
AGRAVADOS : AYRLA LOANY ALVES CORDEIRO E OUTROS
Trata-se de recurso de agravo de instrumento de antecipação parcial da tutela provisória de urgência, em ação declaratória de inexistência de débito adicional c/c reparação civil por dano moral, proposta por AYRLA LOANY ALVES CORDEIRO E OUTROS (agravados) contra INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT (agravante).
A agravante assevera que o magistrado proferiu a decisão e omitiu documentos imprescindíveis para a elucidação dos fatos; na decisão agravada consta determinação para a agravante se abster de cobranças sobre o débito sub judice em percentual superior aos contratados individualmente por cada acadêmico, os quais já foram suportados pelo FIES; se abster de enviar os dados dos autores aos órgãos de proteção ao crédito sobre os percentuais superiores aos contratados individualmente por cada acadêmico ou sua exclusão; que promova no prazo de 24h (vinte e quatro horas) os atos necessários à realização da rematrícula dos autores no curso de graduação contratado, viabilizando o pagamento de eventual contraprestação na forma contratada, incluindo os atos afetos à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) quanto ao aditamento periódico do contrato de financiamento estudantil (FIES) e junte aos autos o Termo de Adesão ao Sistema de Financiamento Estudantil junto ao MEC/FNDE do ano de 2018, no prazo concedido para a resposta da ação, a fim de garantir aos autores conhecer integralmente as obrigações assumidas na oferta de vagas para alunos beneficiários do programa.
Afirma que os agravados discorreram toda a tese inicial em cobrança indevida de valores excedentes ao teto máximo de financiamento, sob o fundamento de que a Resolução 16/2018 e Resolução 22/2018 ofenderam o princípio da legalidade, pois editada em detrimento da Ordem Jurídica estabelecida pelo legislador federal, gerando endividamento dos alunos.
Comenta que o montante máximo de financiamento constante nas Resoluções não limita o valor da semestralidade, visto que a instituição de ensino pode praticar preços de semestralidade superiores ao teto, cabendo ao estudando financiado complementar a diferença entre o valor financiado e o valor devido à instituição de ensino, a título de coparticipação e na forma definida do contrato de financiamento; os agravados não apresentaram documentos de regularidade de inscrição e documento de regularidade de matrícula.
Assevera que nos documentos não apresentados pelos agravados (documentos 06, 22.3 a 22.32), fica evidente que nenhum deles obteve 100% de financiamento estudantil pelo FIES; narra que as Resoluções, além de não limitarem o valor da semestralidade praticada pelas Instituições de Ensino Superior do país, ainda determina que será de exclusiva responsabilidade do estudante com contrato formalizado a partir do 1.o semestre de 2017 o pagamento dos encargos educacionais eventualmente devidos à instituição de ensino superior pela prestação dos encargos educacionais que superem o valor máximo de financiamento.
Alega que o valor exposto em cada período não está condicionado a limitação do valor financeiro destinado à concessão de financiamento aos candidatos, mas sim, aos valores informados na forma das normativas, sendo certo que os valores são considerados na forma dos ajustes e adequados em conformidade com a legislação do FIES; indica que o valor exposto em cada período não está condicionado a limitação do valor financeiro destinado à concessão de financiamento aos candidatos, mas aos valores informados na forma das normativas, sendo certo que os valores são considerados na forma dos ajustes e adequados em conformidade com a legislação do FIES.
Aduz que não tem competência e condições operacionais para cumprimento da ordem, ao qual se espera a revogação, haja vista que os títulos que os agravados requerem a suspensão da cobrança são emitidos pelo FIES por meio do agente financeiro, e não por esta Instituição de Ensino Superior.
Expõe que a relevância de sua fundamentação, consiste na inscrição do aluno no FIES que comprova que nenhum dos autores obtiveram o financiamento da integralidade do valor da semestralidade no âmbito do FIES, e obrigatoriedade de pagamento de diferenças, conforme estabelecido no contrato de financiamento, na inscrição do aluno, no documento de regularidade de inscrição e documento de regularidade de matricula.
Alega perigo da demora, pois está sendo compelida a suspender cobranças das mensalidades e semestralidades que não estão quitadas pelos agravados, decorrentes das diferenças do valor financiado com os praticados pela IES no âmbito do FIES que deverão ser arcados com recursos próprios, e ainda está sendo obrigada a realizar rematrículas de alunos inadimplentes, o que viola patentemente a Lei no 9.870/99 e Lei 12.529 de 2011, bem como princípios constitucionais.
Requer a concessão do efeito suspensivo; no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão e que seja cassada a liminar proferida, com a imediata comunicação ao Juízo a quo (id 30679991).
É o relatório.
D E C I D O
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Na petição inicial, os autores/agravados disseram que, são todos alunos do Curso de Graduação em Medicina, no Campus da ré, o Centro Universitário de Várzea Grande/MT – UNIVAG/MT, e todos são Beneficiários do Programa FIES com a concessão de 100% do Limite de Crédito de Financiamento disponibilizado no Contrato com o FIES, e ainda assim a ré lançou cobranças de valores adicionais e está exigindo o pagamento, mesmo que tais valores não estejam discriminados no Contrato com o FIES, como determina o Regramento do Programa de Política Pública do Governo Federal, o FIES.
Na decisão agravada o MM. Juiz da causa fundamentou:
“Obviamente que a exigência da Requerida para que se formalize um “Contrato Particular Extra” em que há a confissão de dívida sem previsão contratual, sobretudo sem previsão condicional à manutenção da relação jurídica estudantil existente entre as partes, se mostra inadequada, cabendo a Requerida dispor de outras formas menos gravosas para reaver qualquer valor extracontratual supostamente gerado em desfavor do acadêmico durante a realização do seu curso.
Consigno que, tal conclusão esta subsidiada no pagamento substancial do curso de graduação por parte da instituição financeira, conforme se comprova nos autos os extratos de pagamento, os quais alcançam 100% da obrigação pecuniária contratada pelos Requerentes, sendo certo que existindo eventual saldo remanescente, a ser comprovado nos autos, não deve servir de base para o enriquecimento ilícito da instituição financeira sobre as semestralidades efetivamente recebidas.
Com efeito, subsistindo discussão a respeito das cobranças, deve serassegurado o direito da parte Requerente de ser mantida como aluno regular no curso sem a imposição de qualquer restrição, até que haja decisão definitiva a respeito da titularidade da responsabilidade pelo pagamento dos valores complementares cobrados em razão da limitação do financiamento feita pelo órgão governamental.
Não obstante a isso, em razão dos vínculos contratuais que enlaçam a realização do curso superior pela parte Autora, é de se ponderar ainda, a evidente presença infestável do risco ao resultado útil do processo, caso não seja concedida a tutela de urgência vindicada, porquanto, conforme fundamentado em linhas volvidas, haverá a interrupção do curso e consequentemente a tão esperada e vital habilitação profissional.
Derradeiro, a despeito do reconhecimento do direito processual e provisório vindicado pelos Autores, é indene que a pluralidade de relações contratuais, implica em um provimento jurisdicional que respeite o pacta sunt servanda entabulado por cada acadêmico junto a instituição educacional Requerida e a instituição financeira financiadora, evitando assim a concessão de medida judicial coletiva à acadêmicos em situação contratual diversa da generalidade vindicada na exordial.
Razão disso, impõe-se o deferimento parcial da tutela provisória vindicada, levando-se em consideração as peculiaridades de cada contrato de financiamento estudantil aviado, tendo em vista que restou observado pelo conjunto probatório encartados nos autos é divergente do patamar financiado declinado na exordial, custeio em 100% do curso de graduação em Medicina.”
Nos Aditamentos Simplificados de Contrato de Financiamento (semestres aditados 1o e 2o/2019) junto ao Fundo de Financiamento Estudantil – FIES há indicação de percentuais de financiamento solicitado em 83,20%, 58,07% e 81,83%, restando aos alunos a Coparticipação.
Os agravados apresentam Contratos FIES, que estabelecem: “Percentual do valor total máximo que foi concedido: Crédito Estudantil concedido para o Curso de Medicina em 2018/01, para custear todos os encargos educacionais na graduação em Medicina semestralmente, durante 12 (doze) semestres (...) Aluno-FIES recebeu: 100% de todo de crédito estudantil disponível”. Nos citados contratos, há previsão de coparticipação dos alunos.
Neste momento, não vejo elementos suficientes para alterar a decisão agravada, visto que elaboração de “Contrato Particular Extra” com confissão de dívida que não está previsto em contrato, não é o caminho mais adequado já que a instituição de ensino possui outras formas para cobrança de valor extracontratual supostamente existente.
Ademais, como registrado na decisão agravada, há possibilidade de irreversibilidade da medida caso não mantido o decisum, pois os cursos dos alunos serão interrompidos. Até o momento, se revela imperiosa a manutenção regular dos alunos no Curso de Medicina, sem imposição de restrições, até que se decida acerca da titularidade da responsabilidade pelo pagamento dos valores complementares eventualmente existentes.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Ante o exposto, em razão da ausência dos requisitos previstos nos artigos 300, caput e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal